Tribunal: TJDFT
Processo: 0019210-19.2015.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL DOADO PELO DISTRITO FEDERAL POR FORÇA PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. REGISTRO EM NOME DE UM DOS CONVIVENTES. DOAÇÃO EM PROL DA FAMÍLIA. PARTILHA. POSSIBILIDADE.
1. Nada obstante os bens que pertenciam a cada companheiro anteriormente ao início da união estável, e aqueles que sobrevieram por doação ou sucessão, não se comuniquem para fins de partilha (art. 1.659, inc. I, do Código Civil), tratando-se de imóvel doado pelo Poder Público, por força de programa habitacional de interesse social, no período de convivência, mostra-se cabível a sua inclusão no rol de bens partilháveis, porquanto a aquisição se deu em proveito da família.
2. Do disposto no artigo 5o da Lei no 9.278/1996, extrai-se a conclusão de que o patrimônio amealhado pelos conviventes no transcurso da união estável deve ser partilhado de forma igualitária, em virtude da presunção de colaboração mútua.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.